Tribunal: TJBA
Processo: 0502627-91.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502627-91.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1002. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os autos de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502627-91.2017.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, em que são Apelante
D
efensoria Pública do Estado da Bahia

e Apelados
Estado da Bahia e Município de Ilhéus
.

Acordam
os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade,
em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e dar provimento ao recurso da parte autora
,
pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Des Roberto Maynard Frank

Relator